Tribunal: TJDFT
Processo: 0742857-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742857-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MATSUDA NAGEL AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO TALENTO CENTRO EXECUTIVO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que o recorrente, ALEXANDRE MATSUDA NAGEL, agravou da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela parte agravada (CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TALENTO CENTRO EXECUTIVO). Vide decisão de ID no 210109477 (do original). Pois bem! Nas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, (i) que “[...] a impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida, sem apresentação de nova planilha ou conta da Contadoria Judicial indicativa do valor correto do débito e/ou demonstração do suposto excesso de execução [...]”; (ii) cerceamento de defesa; e, (iii) “ausência do rito e de formalidade essencial”, isso porque, ao seu aviso, “[...] o v. decisum agravado assentou novos critérios para a suposta apuração de excesso de execução, desprezando, implicitamente, 03 (três) planilhas existentes nos autos, tanto a do credor e como a do devedor e da Contadoria Judicial, diga-se de passagem, com base em cálculos posteriores e diferentes do que alegado na inicial do referido incidente, evidenciando, assim, fundamentos diversos das alegações do executado/impugnante e também das notas juntadas aos autos pela Contadoria Judicial, que, como averbado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0719994-64.2024.8.07.00000 (ID 209182407), considerava, desde logo, ‘devido a multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC, acrescida dos honorários advocatícios da fase de execução’ [...]”. No mérito, defende, em suma, que a decisão agravada não observou o disposto no tema 677/STJ; e, que, mesmo após o manejo de embargos de declaração, o d. Juízo a quo ignorou o pedido de “[...] pedido de inclusão das custas anteriormente pagas, em 14/03/2019, no montante de R$ 199,49 (ID 30360460), cujo valor atualizado (em 12/03/2024) perfazia R$ 267,65 (ID no 189772478) [...]”. Assim, requer provimento do recurso para “[...] cassar e/ou reformar a Decisão Interlocutória agravada (ID 210109477), nos moldes da resposta/contestação de (ID 192574223), em que formulou pedido de inclusão das custas processuais anteriores e de todos os consectários moratórios e penalidades do art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor da condenação, por incidência citado precedente vinculante (Tema Repetitivo no 677/STJ). [...]”. No entanto, analisando os autos principais, verifico que o recorrente, no bojo dos embargos de declaração de ID no 210674394 (dos originais), anuiu com a decisão agravada no concernente aos honorários advocatícios, insurgindo-se, tão somente, quanto a omissão referente a devolução/restituição do valor das custas por ele adiantadas. Necessário, ainda, destacar que o recorrente, perante o d. Juízo a quo, afirmou, peremptoriamente, que a matéria concernente ao disposto no tema 677/STJ seria alvo do recurso cabível, após a extinção do feito. Vejamos, para tanto, as palavras do próprio agravante: “[...] ALEXANDRE MATSUDA NAGEL, já devidamente qualificado e representado nos autos, pedindo, desde logo, vênia por tornar-se inevitável a presente formulação de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mesmo após tão escorreita e respeitável Decisão concernente ao capítulo dos honorários advocatícios. No entanto, além dos cálculos adequados e corretos desse especifico capítulo, houve OMISSÃO apenas quanto ao valor das custas anteriores também inseridas no presente incidente de cumprimento de sentença, uma vez que, no que concerne à inclusão de novos encargos moratórios (juros após o trânsito em julgado; multa e honorários como penalidades) impostos pelo Tema Repetitivo no 677/STJ1, constituem matérias próprias de recurso para instância superior, após a extinção do feito. Portanto, no ponto especifico relacionado à omissão quanto ao valor das custas anteriormente pagas, em que pese o douto pronunciamento judicial de 1o Grau não ter, de fato, incluído originalmente tal parcela sucumbencial, em face do efeito substitutivo (art. 1008 do CPC) do julgamento de mérito da apelação à época interposta, houve, conforme ressaltado, a inclusão também desse encargo sucumbencial de R$ 267,25 (ID no 189772478), nos termos do v. Acórdão exequendo (ID 188721923), conforme trecho exaustivamente reproduzido, in verbis:[...] Ou seja, esse douto Juízo em determinação anterior já havia fixado que o cumprimento e a própria impugnação deveriam observar a sentença e acórdãos subsequentes (cf. 26240026, 188721923 e 188723350), razão pela qual, em que pese as determinações escorreitas quanto à base de cálculo referentes aos honorários sucumbenciais, inclusive para apuração de eventual excesso da execução, omitiu-se quanto necessidade de devolução das custas processuais recolhidas pelo ora exequente, em 14/03/2019, no valor de R$ 199,49 (Cf. ID 30360460 ), em razão do afastamento dessa condenação pelo Egrégio TJDFT. [...]” (ID no 210674394 dos originais) Assim, primo ictu oculi, com exceção do tema relativo à restituição das custas anteriormente adiantadas pelo agravante, no importe de R$ 199,49, realiza da no dia 14/03/2019, toda matéria recursal, aparentemente, não é passível de conhecimento, seja porque, nos demais temas, aceitou expressamente a decisão agravada (art. 1.000 do CPC); seja porque o agravante não submeteu ao crivo do julgador originário as questões relativas ao tema 677/STJ, deixando-as para logo após a extinção do feito; seja porque a alegada “ausência do rito e de formalidade essencial” foi alegada, de forma inédita, apenas nesta instância recursal. Assim, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o agravante (ALEXANDRE MATSUDA NAGEL) para se manifestar sobre o acima destacado. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator